Tribunal: TJSP
Processo: 1055646-16.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MONITÓRIA – AÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 101, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – PROVA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – VALORES DEVIDOS – EMBARGOS REJEITADOS – TÍTULO EXECUTIVO

Ementa:
MONITÓRIA – AÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 101, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – PROVA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – VALORES DEVIDOS – EMBARGOS REJEITADOS – TÍTULO EXECUTIVO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055646-16.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINOCUR
GRAND PARC INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., é apelado HORACIO
CAMILO DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055646-16.2016.8.26.0002 -Voto no 31862-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1055646-16.2016.8.26.0002
Comarca:SÃO PAULO
3a VARA CIVEL DO FÓRUM
REGIONAL DE SANTO AMARO
Juiz :FABRICIO STENDARD
Ação :MONITÓRIA
Apelante:VINOCUR
GRAND
PARC
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA.
Apelado : HORÁCIO CAMILO DE BARROS
VOTO N.o 31862
MONITÓRIA AÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA - CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVIDADE RECONHECIDA -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 101, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A
EXISTÊNCIA DO DÉBITO PROVA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA
VALORES DEVIDOS EMBARGOS REJEITADOS TÍTULO EXECUTIVO
DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO SENTENÇA MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação monitória, ajuizada por Horácio Camilo
de Barros contra Vinocur Grand Parc Incorporações Imobiliárias
Ltda., que a respeitável sentença de fls. 153/154, cujo relatório fica
fazendo parte integrante do presente, rejeitou os embargos e
declarou constituído o título judicial do autor, no valor de R$
25.288,02, arcando a ré com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do título.
Apela a ré sustentando, em suma, que a demanda não
tramitou pelo juízo competente, posto que no documento de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055646-16.2016.8.26.0002 -Voto no 31862-ASY
3
15/16 foi eleito o foro da comarca de Itu para qualquer controvérsia
e que a confissão de dívida é inteligível, não se podendo nem
mesmo compreender quem figura como credor ou devedor, o que
enseja a carência da ação por falta de interesse processual. Afirma
que não há nos autos provas hábeis a declarar constituído o título
judicial em favor do apelado. Pede, ao final, a reforma da sentença.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
Em primeiro lugar, em que pesem os argumentos da
apelante, não há dúvidas de que a relação entabulada entre as partes
caracteriza-se como de consumo e, portanto, se sujeita às normas do
Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita a propositura da
presente demanda no foro correspondente ao domicílio do autor, nos
termos do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
Note-se que a cláusula de eleição de foro não pode
prejudicar o consumidor, além do que, no caso em questão, não há
qualquer circunstância que justifique a propositura da demanda na
comarca de Itu, porque ambas as partes possuem domicílio em São
Paulo.
A alegação de carência da ação também não prospera,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055646-16.2016.8.26.0002 -Voto no 31862-ASY
4
posto que embora realmente na parte final do instrumento de
confissão de dívida tenha constado invertido o credor e o devedor,
da leitura atenta de referido instrumento se verifica claramente que
houve mero erro material em relação aos envolvidos no campo
reservado para as assinaturas, não se olvidando que a apelante não
nega os fatos arguidos na inicial.
Rejeitadas, pois, as preliminares, no mérito, de acordo
com o comando expresso no artigo 700, inciso I, do Código de
Processo Civil “a ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em
dinheiro”.
Na espécie dos autos, não se vislumbra razão para se
retirar do recorrido o direito de exigir seu crédito por meio da
presente ação monitória, uma vez que os documentos acostados à
inicial são suficientes para embasar a ação monitória, posto que
atende perfeitamente a previsão do dispositivo supramencionado.
O Instrumento Particular de Confissão de Dívida de fls.
15/16 demonstra que a apelante se comprometeu a pagar ao
recorrido a importância de R$ 23.315,33, o que foi corroborado
pelos emails de fls. 146/151.
E, considerando que a apelante não demonstrou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055646-16.2016.8.26.0002 -Voto no 31862-ASY
5
quitou os débitos reclamados, não havia como prosperar a objeção,
de forma que a rejeição dos embargos e a constituição do título
executivo judicial eram medidas de rigor, nada havendo de ser
alterado na r. decisão proferida, que fica mantida em todos os seus
termos.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 15%
do valor do título.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator